Tribunal: TJSP
Processo: 2136778-45.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Santos/DEECRIM UR7 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 7a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Habeas Corpus. Execução penal. Pleito objetivando a concessão da prisão domiciliar ao paciente para cumprimento de pena. Alegação de que o paciente é portador de moléstia que o insere no grupo de risco do COVID-19. Liminar indeferida. Paciente que cumpre pena em regime fechado. Portador do vírus HIV diagnosticado com tuberculose. Informações dadas pela Administração Penitenciária de que o

Ementa:
Habeas Corpus. Execução penal. Pleito objetivando a concessão da prisão domiciliar ao paciente para cumprimento de pena. Alegação de que o paciente é portador de moléstia que o insere no grupo de risco do COVID-19. Liminar indeferida. Paciente que cumpre pena em regime fechado. Portador do vírus HIV diagnosticado com tuberculose. Informações dadas pela Administração Penitenciária de que o paciente foi submetido a tratamento adequado por equipe de saúde realizando consultas mensais e recebendo medicação desde que ingressou na unidade prisional. Realização de exames médicos em data recente comprovando o seu bom estado de saúde e ausência de sintomas do novo coronavírus. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000520551
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2136778-45.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é paciente LEONACEL
ITAMAR MONTEIRO e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
MARCOS ALEXANDRE COELHO ZILLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2136778-45.2020.8.26.0000 -Voto no 696
2
Habeas Corpus 2136778-45.2020.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Leonacel Itamar Monteiro
Comarca: Santos
Voto no 696
Habeas Corpus. Execução penal. Pleito objetivando a
concessão da prisão domiciliar ao paciente para cumprimento
de pena. Alegação de que o paciente é portador de moléstia
que o insere no grupo de risco do COVID-19. Liminar
indeferida. Paciente que cumpre pena em regime fechado.
Portador do vírus HIV diagnosticado com tuberculose.
Informações dadas pela Administração Penitenciária de que o
paciente foi submetido a tratamento adequado por equipe de
saúde realizando consultas mensais e recebendo medicação
desde que ingressou na unidade prisional. Realização de
exames médicos em data recente comprovando o seu bom
estado de saúde e ausência de sintomas do novo coronavírus.
Ordem denegada.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado
de São Paulo, em favor de LEONACEL ITAMAR MONTEIRO, contra ato do MM.
Juiz de Direito do Departamento de Execuções Criminais 07a RAJ de Santos,
consistente na decisão que indeferiu o pedido de substituição da pena privativa de
liberdade por prisão domiciliar (fls. 01/15).
Sustenta a impetrante, em síntese, que o paciente integra grupo de risco da
pandemia do coronavírus haja vista o fato de ser portador do vírus HIV tendo sido,
ademais, diagnosticado com tuberculose. Nesse sentido, menciona o reconhecimento, pela
Organização Mundial de Saúde, do estado de pandemia do coronavírus. Relata as
providências tomadas pelas autoridades e governantes para evitar aglomerações, sobretudo
as medidas voltadas para o resguardo daqueles que integram os grupos de risco. Invoca
observância da Portaria no 188/2020 do Ministério da Saúde, o Decreto no 64.862/2020 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2136778-45.2020.8.26.0000 -Voto no 696
3
governo do Estado de São Paulo e o Decreto no 59.283 do município de São Paulo, que
estabeleceram medidas temporárias e emergenciais. Destaca as providências tomadas por
outros Tribunais de Justiça no país, enfatizando o Provimento no 2546/2020 do CSM/TJSP,
bem como os termos da Recomendação no 62/202, editada pelo Conselho Nacional de
Justiça. Ressalta que o reconhecimento de que o sistema prisional brasileiros configura-se
como “estado de coisas inconstitucional” em decisão proferida no bojo da ADPF 347 e que
há risco eminente de contaminação da população carcerária em razão das condições
precárias das unidades prisionais e a superlotação de pessoas presas. Nesse contexto,
entende que a prisão é desproporcional sendo necessária a revisão. Postula, destarte, pela
concessão da ordem a fim de que o paciente fosse agraciado com a prisão domiciliar.
A liminar foi indeferida (fls. 32/36).
Prestadas as informações por parte da autoridade apontada como coatora
(fls. 45/46), a d. Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Exmo. Dr. Arthur
Medeiros Neto, manifestou-se pelo não conhecimento da impetração ou pela denegação da
ordem (fls. 49/56).
Eis, em síntese, o relatório.
Muito embora a legislação processual preveja recurso próprio para o desafio
da decisão atacada, a causa de pedir do presente writ envolve questão que toca alegação de
ilegalidade manifesta à liberdade de locomção. É evidente situação passível de correção
pela via do habeas corpus. Não há, dessa forma, uso de meio processual inadequado, razão
pela qual afasta-se a preliminar invocada pelo Exmo. Procurador de Justuça.
Pelo que se infere dos autos, o paciente encontra-se cumprindo pena por
força de condenações definitivas, que acumuladas perfizeram um total de 35 (trinta e
cinco) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão em regime inicial fechado pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2136778-45.2020.8.26.0000 -Voto no 696
4
prática dos crimes de tráfico de drogas, homicídio qualificado, roubo e furto1. Verifico que
o paciente cumpriu oito anos, nove meses e quinze dias (fls. 16/21).
No curso da execução criminal, o paciente formulou pedido de concessão de
prisão domiciliar amparado nos termos da Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional
de Justiça. Para tanto, sustentou ser portador do vírus HIV tendo sido, ademais,
diagnosticado com tuberculose. O pedido foi indeferido pela autoridade ora apontada como
coatora, por decisão proferida no último dia 02 de junho (fls. 22/30).
A ordem deve ser denegada.
A questão trazida pela impetrante envolve aspectos que gravitam em torno
do estado de saúde do paciente e dos riscos de contaminação por força da pandemia do
Coronavírus. Em decisão proferida no último dia 02 de junho, a autoridade judiciária
houve por bem indeferir o pedido de concessão de prisão domiciliar sob argumento de que
o paciente estava evadido desde 11 de setembro de 2018, quando, então, foi recapturado no
último dia 11 de janeiro. A autoridade judiciária, ademais, fez menção ao monitoramento
do estado de saúde do paciente. Afirma que, desde a sua recaptura, o paciente vem
recebendo o devido tratamento. Destacou, por fim, a interrupção do tratamento do HIV
durante o tempo em que o paciente permaneceu foragido. (fls. 162/163 dos autos
originários).
O argumento central da impetrante repousa na excepcionalidade da situação
do ora paciente e, sobretudo, do possível agravamento de seu estado de saúde caso
permaneça recolhido na unidade prisional. Nesse cenário, o cumprimento de pena em
regime fechado, por si, não constitui óbice intransponível para a adoção de medidas
emergenciais, uma vez demonstrado o risco concreto de lesão a interesses e valores
superiores. Foram estas, aliás, as razões que levaram o Conselho Nacional de Justiça a
editar a Recomendação n. 62/2020.
1 a saber, a) pelo artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (seis anos); b) artigo 121, §2o, inciso III do Código
Penal (doze anos); c) artigo 157, §2o, incisos I e II, do Código Penal (seis anos); d) artigo 155, §4o, inciso IV
do Código Penal (dois anos); e) artigo 155, caput, (duas vezes) na forma do 69, caput, do Código Penal (dois
anos e seis meses); f) artigo 157, §2o, inciso II, do Código Penal (sete anos, quatro meses e vinte dias).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2136778-45.2020.8.26.0000 -Voto no 696
5
A aludida Recomendação, que é trazida à baila pela impetrante, fixa
orientações aos magistrados e aos Tribunais sobre a implementação de medidas
preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus nas unidades prisionais e nos
estabelecimentos voltados ao cumprimento de medidas sócio-educativas.
No campo específico que toca a competência em matéria de execução penal,
o documento recomenda a concessão de saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto
às pessoas presas em estabelecimentos penais com ocupação superior à capacidade ou que
não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento (art. 5o, I, b), bem como a
concessão de prisão domiciliar em relação a todas as pessoas presas em cumprimento de
pena em regime aberto e semiaberto (art. 5o, III) ou ao preso com diagnóstico suspeito ou
confirmado de Covid-19, mediante relatório de equipe de saúde, na ausência de espaço de
isolamento adequado no estabelecimento penal (art. 5o, IV).
Pelo que se infere das informações e dos documentos trazidos pela
impetrante, confirmados pelas informações prestadas pela autoridade judiciária, o paciente
encontra-se, em regime fechado, cumprindo, dessa forma, as penas que lhe foram impostas
em sentenças condenatórias transitadas em julgado. Há evidente justo título para a prisão.
A despeito da notícia das informações de que o paciente possui comorbidades, verifica-se
que somente após a recaptura é que o paciente retomou os cuidados com o tratamento
contra o HIV. Desde então, vem sendo acompanhado pela equipe médica da unidade
prisional em que se encontra recolhido. Faz, ademais, uso diário de medicamentos para
tratamento da tuberculose pulmonar.
Aliás, as informações apresentadas pelo Diretor da Unidade Prisional em
que o paciente se encontra recolhido afastam qualquer alegação de negligência ou descuido
das autoridades penitenciárias com a integridade física do paciente. Pelo que se infere das
informações, o paciente é portador da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (SIDA) e
está em tratamento com antirretrovirais desde 2006, somente interrompendo o tratamento
no biênio de 2018/2019 quando se encontrava foragido da justiça por ter se evadido da
unidade prisional. Desde que foi recapturado, e inserido na Penitenciária Dr. Geraldo de
Andrade Vieira São Vicente/SP, recebe tratamento com antirretrovirais.
Assim, desde janeiro, o paciente passou por consultas médicas e exames

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2136778-45.2020.8.26.0000 -Voto no 696
6
laboratoriais, sendo lhe fornecido os medicamentos adequados para o tratamento. Foi
diagnosticado com tuberculose no último dia 09 de abril e, desde o dia 14 de abril, foi
submetido a tratamento medicamentoso, sendo internado na data de 28 de abril. Recebeu
alta médica no dia 30 seguinte. Passou por nova avaliação de saúde na data de 05 de maio,
sendo mantida a prescrição medicamentosa. Foi encaminhado para consulta com
infectologista, a qual foi realizada na data de 15 de junho no Centro Hospitalar do Sistema
Penitenciário-CHSP. Na data de 23 de junho, foi atendido pelo Núcleo de Atendimento à
Saúde. Na ocasião, não apresentava sinais de debilidade em seu quadro de saúde,
Conforme consignado, estava “corado, hidratado, consciente, orientado, comunicativo,
deambulando sem dificuldades, com pressão arterial 120x80 mmHg, pulso 80 bpm,
temperatura corporal 36oC, glicemia capilar 98 mg/dl, saturação 99%” (fls. 43/44).
Pelo que se infere das informações apresentadas pela autoridade
penitenciária, embora o paciente integre grupo de risco, a unidade prisional em que se
encontra recolhido dispõe de equipe de profissionais de saúde que prestaram pronto
atendimento ao paciente em todas as oportunidades em que necessitou dos cuidados em
razão de seu quadro de saúde. Em situações de urgência, foi internado em pronto socorro
onde recebeu tratamento adequado até a sua alta médica. Desde, então, retornou para o
estabelecimento prisional onde segue em tratamento medicamentoso e realiza consultas
mensais. Por fim, registre-se ter sido o paciente recentemente examinado por equipe de
profissionais de saúde. Não apresentava quaisquer sintomas da COVID-19.
Ou seja, as informações mais atualizadas sobre o quadro de saúde do
paciente afastam a gravidade do quadro sinalizado pela impetrante. A bem da verdade, as
notícias fornecidas pela Administração Penitenciária demonstram que o paciente foi
submetido a tratamento para cura da tuberculose. Assim, tendo em vista que o paciente
encontra-se amparado por equipe de profissionais de saúde lotada na unidade prisional e
que não apresenta sintomas de que esteja contaminado com o novo coronavírus, não há
como lhe ser concedido os benefícios da saída antecipada ou da prisão domiciliar, diante da
ausência de preenchimento dos requisitos previstos pelo art. 5o da Recomendação CNJ
62/2020.
Cabe consignar que a Recomendação no 62/2020 não estabelece orientação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2136778-45.2020.8.26.0000 -Voto no 696
7
para soltura automática das pessoas presas, ainda que sejam do grupo de risco. Tal
recomendação prevê orientações dirigidas às autoridades judiciárias no enfrentamento dos
riscos da pandemia. Não implicam, obviamente, direito subjetivo à liberdade. Devem,
portanto, ser avaliadas à luz das singularidades dos múltiplos casos. Nesse sentido, já
decidiu o E. Superior Tribunal de Justiça:
PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO
REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO, ASSOCIAÇÃO
PARA O TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
NÃO SUPERAÇÃO DA SÚMULA N. 691 DO STF. PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ELEVADO RISCO À ORDEM
PÚBLICA. COVID-19. COMORBIDADES (HIPERTENSÃO E
OBESIDADE). ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE
ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS SUFICIENTES. PRISÃO
DOMICILIAR INDEFERIDA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO
RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL E NÃO PROVIDO. 1.
A hipótese de autorizar a mitigação da Súmula n. 691 do STF deve ser
excepcionalíssima, reservada aos casos insólitos em que a ilegalidade do
ato apontado como coator é tão evidente que desperta o tirocínio do
aplicador do direito, sem nenhuma margem de dúvida ou divergência de
opiniões. 2. A Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de
Justiça estipula medidas preventivas à propagação da infecção pelo
novo Coronavírus no âmbito dos sistemas de justiça penal e
recomenda a reavaliação das prisões provisórias. No entanto, essa
recomendação não reflete uma diretriz obrigatória de soltar,
irrestritamente, todos aqueles que estão presos provisoriamente, mas
sim um elemento interpretativo a ser levado em consideração em
cada caso concreto, tendo-se em conta o trazido aos autos pela parte
interessada. 3. A simples comunicação sobre a existência de
comorbidades (hipertensão e obesidade), por si só, é argumentação
genérica e insuficiente. No caso, não houve a demonstração de que o
estabelecimento prisional não tem condições de disponibilizar
tratamento clínico ao acusado ou de gerir a crise da Covid-19. 4. O
decreto da prisão preventiva consignou o fato de o réu integrar
"grupo criminoso dedicado ao cometimento reiterado de tráfico de
drogas, crimes contra o patrimônio e homicídio em Itabuna-BA".
Referiu-se, ainda, ao fato de responder a outros 5 processos
criminais na Comarca de Itabuna-BA, inclusive perante o Tribunal
do Júri. 5. Nos limites da cognição sumaríssima própria do pedido de
superação da Súmula n. 691 do STF, não há como constatar flagrante
ilegalidade que justifique a intervenção prematura desta Corte Superior,
sob pena de indevido salto de instância. 6. Pedido de reconsideração
recebido como agravo regimental e não provido.
(STJ, RCD HC no 577.454/BA, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta
Turma, J: 02/06/2020, DJe: 08/06/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2136778-45.2020.8.26.0000 -Voto no 696
8
Nesse cenário, a decisão ora atacada enfrentou todos os aspectos da questão
à luz da Recomendação emitida pelo Conselho Nacional de Justiça. Não se vislumbra,
portanto, constrangimento ilegal no indeferimento da prisão domiciliar ao paciente.
Diante do exposto, pelo meu voto, denego a ordem do presente habeas
corpus.
MARCOS ALEXANDRE COELHO ZILLI
Relator